Tribunal: TJMT
Processo: 1079762-62.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079762-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELSO FELIPE DA CONCEICAO - CPF: 176.513.101-44 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079762-62.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079762-62.2023.8.11.0001

Recorrente:
Celso Felipe da Conceição.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079762-62.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079762-62.2023.8.11.0001

Recorrente:
Celso Felipe da Conceição.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Celso Felipe da Conceição.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 214789867)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
não há qualquer valor a ser liquidado pela administração pública
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225946189): requer reforma da sentença, a fim de que haja a correção dos valores de seu salário base, conforme a Lei Municipal n.º 474/2019.

Contrarrazões
(Id. 225946192):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079762-62.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079762-62.2023.8.11.0001

Recorrente:
Celso Felipe da Conceição.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada Celso Felipe da Conceição em face de Município de Cuiabá-MT.

Da análise dos autos, observa-se que o autor ingressou com a presente demanda, pugnando
pela

retificação da implementação do reajuste salarial correto concedido pela Lei Complementar Municipal n.º 474/2019, bem como o recebimento dos valores suprimidos com os respectivos reflexos.

O recorrente, em sua petição inicial, defende o direito de receber seu salário reajustado corretamente,
devendo ser retificado e corrigido o reajuste aplicado erroneamente, mês a mês, desde janeiro de 2020, até a data do efetivo pagamento, com juros e correção monetária
.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de improcedência, por via da qual foi consignado que (Id. 225946187):

“(...)

O fato jurídico-processual ora tratado assenta-se na alegação de que o reajuste salarial concedido à parte reclamante foi inferior ao valor estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 474/2019.

O reajuste salarial objeto da ação é regulamentado pela LC 474/2019, que determinou alterações salariais dos profissionais do Município de Cuiabá e efeitos financeiros a partir de 01/2020.

A norma traz em seu anexo único, a tabela dos valores alterados/reajustados dos vencimentos de cargos das carreiras municipais. Verifica-se que o valor do reajuste estabelecido leva em consideração a progressão de carreira do servidor.

A ficha financeira/2020 apresentada pelo requerente no id. 137791880 registra que o autor é servidor público municipal – auxiliar municipal – 30 horas, classe C, Padrão X, e a partir de 05/2020 passou a receber como subsídio o valor de R$ 2.567,96.

Evidencia-se que o valor do subsídio recebido é equivalente ao valor previsto na tabela anexa à norma complementar - servidor auxiliar municipal - 30 horas - classe C, Padrão X.

Nesse sentido, não há que se falar em retificação da implementação do reajuste eis que o valor foi estabelecido nos exatos termos da previsão legal.

O requerente alega ainda que, apesar da previsão de efeitos financeiros a partir de 01/2020, a municipalidade promoveu a implementação do reajuste somente em 05/2020 razão pela qual pretende o recebimento dos valores suprimidos.

Observa-se que tal pedido também não merece acolhimento uma vez que as fichas financeiras anexadas no id. 154658755 comprovam que o requerente recebeu o valor da diferença do período de 01/2020 a 04/2020 em 08 parcelas quitadas no período de 08/2021 a 03/2022 com a rubrica “PAGAMENTO RETROATIVO – CARREIRAS”, de modo que não há qualquer valor a ser liquidado pela administração pública.

(...)”.

Constata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, uma vez que “
o valor do subsídio recebido é equivalente ao valor previsto na tabela anexa à norma complementar - servidor auxiliar municipal - 30 horas - classe C, Padrão X
ação”, bem como que os valores pretéritos pleiteados já foram quitados em 03/2022.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, o autor recorrente apenas replicou os mesmos argumentos e fundamentos constantes de sua petição inicial, asseverando, insistentemente, que os valores não foram corrigidos corretamente
.

Não houve uma linha sequer destinada a atacar o fundamento de que o reajuste aplicado está de acordo com a lei, tampouco que os valores pretéritos já foram quitados.

O recurso do autor é o seguinte (
ipsis lítteris):

“I- BREVE SÍNTESE DO PROCESSO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com Retificação de Reajuste Salarial c/c Pedido de Recebimento de valores retroativos, via de qual postula o Requerente o reajuste salarial concedido pela Lei Complementar Municipal nº 474/2019, bem como o pagamento de todo o período pago erroneamente pela administração municipal.

II – RAZÕES DA REFORMA

A sentença proferida pela juíza a quo na presente ação proposta pelo apelante em face do apelado, julgando o seu pedido improcedente, deve ser modificada, uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz- se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do apelado, conforme documentos trazidos na inicial.

O juízo a quo proferiu a sentença, no sentido de julgar pela improcedência dos pedidos da ação proposta pelo apelante. Todavia, a decisão merece reforma, tendo em vista que os valores não foram corrigidos corretamente, pois a lei determina a correção do valor do SALÁRIO BASE.

Na preliminar de prescrição também deve ser reformada a sentença, visto que o prazo quinquenal não foi ultrapassado. A ação foi distribuída no dia 27/12/2023 e os valores pleiteados são a partir de maio/2020, primeiro mês em que deveria ser concedido o reajuste no salário base, o que não ocorreu, não tendo o que se falar em prescrição.

III- REQUERIMENTO

Assim, em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja totalmente provido para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que a sentença seja reformada, uma vez que o apelante pleiteia a correção dos valores do salário base, conforme a Lei Municipal nº 474/2019”.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

De fato, a parte recorrente não dispensou uma linha sequer para atacar os fundamentos da sentença recorrida.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024